Tribunal: TJBA
Processo: 8053706-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053706-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: REIS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): JOAO PAULO COITE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FABIO RIVELLI EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL NO SISTEMA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição no julgado, bem como para esclarecimento de erro material no sistema quanto à identificação da parte recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, bem como analisar os fundamentos apresentados pelos embargantes. III. Razões de decidir 3. Configurado erro material no sistema ao fazer constar que o recurso improvido foi da parte REIS TRANSPORTES LTDA, quando em verdade o julgamento do agravo interno deu-se em relação ao recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 4. O órgão colegiado se manifestou adequadamente sobre a controvérsia principal, não caracterizando omissão quanto aos fundamentos recursais apresentados pela instituição financeira embargante. 5. Inexistência de contradição no acórdão embargado, uma vez que foi analisada toda a matéria ventilada no recurso manejado pelas partes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. rejeitados. Embargos de declaração da REIS TRANSPORTES LTDA acolhidos apenas para esclarecimento do erro material. Tese de julgamento: "1. O esclarecimento de erro material em acórdão, mediante embargos de declaração, visa assegurar a correção das informações processuais sem alteração do mérito decidido. 2. Inexistindo omissão ou contradição relevante, os embargos declaratórios devem ser rejeitados quando constituem mera tentativa de rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.